Tribunal: TJDFT
Processo: 0008051-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0008051-63.2002.8.07.0000 AGRAVANTES: ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELISETE DE SOUZA CARDOZO, GERALDA ROSANGELA ESTEVES DE AMORIM, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, LAILA CHAHELE MIGUEL, MARIA VERBENA MORAES DE OLIVEIRA, SILVANA LEITE FERREIRA, SÔNIA REGINA MELLO, VÂNIA DE SOUZA BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, bem como, que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018